Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730347-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA AGRAVADO: ADALBIAN DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSANA CARNEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0722529-70.2018.8.07.0001, movida por ADALBIAN DE SOUSA, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 68462472, origem). Nas razões recursais (ID 18742465) narra tratar-se, na origem, de cobrança relativa a honorários sucumbenciais oriundos de ação de conhecimento supostamente movida pela agravante em desfavor de Marcos Rogerio Salgueiro da Rocha. Alega ser a matéria de ordem pública, pois há prova absoluta de não ter a agravante demandado nos autos de origem, tampouco constituído advogado para esse fim, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam. Ressalta a necessidade da suspensão/reforma do decisum vergastado, ante a possibilidade de ter seu patrimônio confiscado por dívida advinda de ação que não demandou. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18742474). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. É certo que “a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.” (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, a recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda, pois não outorgou procuração para os advogados demandarem em seu nome na ação que originou o presente cumprimento de sentença. Em uma análise perfunctória da questão, verifico necessitar de dilação probatória, descabida na via estreita da aludida medida. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção e determinou o prosseguimento do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator